Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre irregularidades na cisão do contrato de concessão da Malha Ferroviária Nordeste (Transnordestina).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam representação formulada pelo Ministério Público de Contas, em 25/4/2016, noticiando irregularidades nos contratos para construção e exploração da Ferrovia Nova Transnordestina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 276, § 1o, e 250 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a revogação da medida cautelar objeto do subitem 9.2 do Acórdão 2532/2017-TCU-Plenário ; 9.2. referendar as medidas cautelares exaradas pelo Relator, no sentido de determinar, até ulterior deliberação deste Tribunal, que: 9.2.1. a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A se abstenha de aportar recursos na TLSA, ainda que em substituição ao Fundo de Investimento do Nordeste (Finor) e ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE); 9.2.2. o Ministério da Infraestrutura não libere recursos orçamentários e não endosse a utilização de recursos públicos a título de subvenção ou de renúncia fiscal para a Ferrovia Nova Transnordestina; 9.3. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias, a ANTT pactue com a TLSA um novo cronograma para realização das obras, prevendo a eventual retomada de aportes públicos, com a definição de prazos e de sanções, no caso de descumprimento dos termos pactuados; 9.4. ordenar à SeinfraPor, que: 9.4.1. consoante previsto no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, promova a oitiva da Valec, do MInfra e da TLSA, para que se pronunciem acerca das cautelares ora referendadas; 9.4.2. providencie as demais comunicações pertentes; 9.4.3. observada a presente deliberação, retome a análise dos elementos constantes dos autos, com vistas à apreciação do mérito do presente processo; 9.4.4. em 120 dias, dê início ao monitoramento das medidas ora expedidas, representando imediatamente a este Relator, caso identificados indícios de irregularidade.